Tribunal: TJBA
Processo: 0523270-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523270-85.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: T. C. S. e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ENCAMINHAMENTO A UNIDADE HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE procedimento de acesso endoscópico transnasal à região do clivus/rinofaringue para biopsia, por via vídeo endoscopia nasossinusal, INDICADO EM RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0523270-85.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante TIAGO DRUZ SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto da Relatora.